Tribunal: TJSP
Processo: 2014456-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse. Imóvel regularmente adquirido pelos autores após a consolidação da propriedade imobiliária pelo credor fiduciário.
Insurgência contra decisão de indeferimento de tutela de urgência para imissão na posse. Resistência injustificada do réu na desocupação do bem impede o exercício do direito de posse dos autores. Documentos juntados à inicial que

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse. Imóvel regularmente adquirido pelos autores após a consolidação da propriedade imobiliária pelo credor fiduciário.
Insurgência contra decisão de indeferimento de tutela de urgência para imissão na posse. Resistência injustificada do réu na desocupação do bem impede o exercício do direito de posse dos autores. Documentos juntados à inicial que comprovam a verossimilhança do direito invocado.
Fixado prazo de 60 dias para desocupação voluntária. Aplicação do artigo 30, caput, da Lei 9.514/97, contado da intimação dos réus da decisão concessiva de tutela recursal.
Agravo parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014456-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que são
agravantes ALEX SANDRO DA SILVA SOUZA, ÂNGELA CRISTINA ZEM
SEGURA e MATHEUS SEGURA, é agravado JOSE DIOGO MONTEIRO NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014456-23.2020.8.26.0000 - Voto no 25653 L
2
VOTO No 25653
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2014456-23.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: ALEX SANDRO DA SILVA SOUZA, ÂNGELA CRISTINA ZEM
SEGURA E MATHEUS SEGURA
AGRAVADO: JOSE DIOGO MONTEIRO NUNES
COMARCA: PRAIA GRANDE
JUIZ (A): VALÉRIA PINHEIRO VIEIRA
Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse. Imóvel
regularmente adquirido pelos autores após a consolidação da
propriedade imobiliária pelo credor fiduciário.
Insurgência contra decisão de indeferimento de tutela de urgência
para imissão na posse. Resistência injustificada do réu na
desocupação do bem impede o exercício do direito de posse dos
autores. Documentos juntados à inicial que comprovam a
verossimilhança do direito invocado.
Fixado prazo de 60 dias para desocupação voluntária. Aplicação
do artigo 30, caput, da Lei 9.514/97, contado da intimação dos
réus da decisão concessiva de tutela recursal.
Agravo parcialmente provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de imissão na posse. A decisão impugnada indeferiu
o pedido da parte autora, ora agravante, para a concessão de tutela de urgência
para imissão na posse do imóvel sub judice e arbitramento da taxa de ocupação
não inferior a 1%.
O recurso foi processado com concessão de efeito ativo,
fixando-se prazo para a desocupação do imóvel.
Parte contrária não citada.
É o relatório do essencial.
Alegam os autores que adquiriram o imóvel objeto da lide
em 22 de outubro de 2019, conforme faz prova a Escritura Pública de Compra e
Venda de Imóvel juntada aos autos principais às fls. 25/30.
Sustentam que houve a tentativa de resolução amigável e o
envio de notificação extrajudicial (fls.31/32) para a desocupação voluntária do
imóvel; contudo, o requerido quedou-se inerte, permanecendo na posse irregular
do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014456-23.2020.8.26.0000 - Voto no 25653 L
3
Assim sendo, quando do ajuizamento da ação, pleitearam a
tutela antecipada, a qual restou indeferida pela douta magistrada de primeiro
grau, nos seguintes termos:
"VISTOS. Indefiro o pedido de tutela antecipada. Ocorre que,
segundo o artigo 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada é necessário prova
inequívoca, o convencimento da verossimilhança da alegação do autor, dentre outros
requisitos. Aduz Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra "A antecipação da Tutela", 4a
edição, Malheiros, p. 156, o autor, ao requerer a tutela, pode valer-se de prova
documental, testemunhal ou pericial antecipadamente realizada, requisitando que sejam
ouvidas as testemunhas ou o réu. A prova que permite a antecipação da tutela deve ser
inequívoca, ou seja, capaz de convencer o juiz da verossimilhança de sua alegação. A
análise para a concessão da medida liminar pelo juiz que deve considerar, também, o
valor do bem jurídico ameaçado, a credibilidade e a própria urgência descrita. Na
hipótese vertente, apesar dos documentos juntados aos autos, não vislumbro a
verossimilhança da alegação do autor, tampouco o perigo de demora. Providenciem os
autores, no prazo de cinco dias, a complementação da condução de oficial de justiça,
tendo em vista a majoração da UFESP ocorrida no início do ano (a recolher: R$ 2,93).
Após, cite-se e intime-se o réu, advertindo-o do prazo de 15 (quinze) dias para
oferecimento de defesa, sob pena presumir-se como verdadeiras as alegações de fato
formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se."
Consta que o agravado financiou o imóvel localizado na Rua
Guiana Holandesa, 105 – unidade 3, Edifício Guadalupe, no município de Praia
Grande-SP, com garantia de alienação fiduciária.
Diante do inadimplemento das parcelas do contrato de
financiamento, foi consolidada a propriedade em nome do banco credor e,
posteriormente, o imóvel foi transmitido, por venda, aos agravantes. Tais
informações são assim comprovadas pelas averbações constantes da matrícula
do imóvel carreada aos autos às fls. 19/24.
Esclarece-se que, notadamente, em se tratando de agravo
de instrumento, possível apenas análise, nesta instância, da presença ou não dos
pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, sendo,
portanto, permitida quando há probabilidade do direito e evidente perigo de dano
à parte ou ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, em uma análise sumária, vislumbra-se a
presença dos requisitos ensejadores da tutela ora pleiteada, em que pese
entendimento contrário.
Isto porque, os documentos juntados à inicial demonstram a
verossimilhança das alegações, uma vez que os agravantes adquiriram o imóvel
por meio de transação regular, que foi devidamente registrada no Cartório de
Registro de Imóveis (fls.19/24), não havendo motivo que justifique a permanência
do requerido e eventuais outros ocupantes no imóvel.
Convém ressaltar que, a partir do momento em que houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014456-23.2020.8.26.0000 - Voto no 25653 L
4
consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor fiduciário, o devedor
já tinha plena ciência de que o imóvel já não mais lhe pertencia e que, assim
sendo, a ocupação era indevida.
Ademais, a posse injusta se prolongou apesar da notificação
extrajudicial expedida pela parte autora (fls. 31/32), sendo inconteste a inércia do
réu em desocupar voluntariamente o imóvel objeto do litígio.
Por outro lado, é incabível, ao menos por ora, o arbitramento
pleiteado a título de taxa de ocupação, diante da ausência dos requisitos
autorizadores, notadamente a urgência e o perigo de dano irreparável,
considerando que os autores poderão cobrar o débito, em momento oportuno,
caso a decisão final de mérito lhes seja favorável, inclusive nesse ponto.
Nessas condições, merece reparo a decisão agravada,
estritamente nos termos consignados.
Importante consignar, por oportuno, diante da ausência de
oitiva da parte contrária, que tal medida não viola o exercício do contraditório,
uma vez que a legislação permite sua mitigação quando há a probabilidade do
direito pleiteado em sede de tutela de urgência.
Finalizando, fica mantido o prazo para desocupação fixado
quando do despacho de processamento do recurso, de 60 dias, conforme
disposto no artigo 30, caput, da Lei n. 9.514/97, mantendo inalterado o termo
inicial da contagem do referido prazo (intimação do réu da referida decisão).
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de
instrumento interposto, com observação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)